Tribunal: TJDFT
Processo: 0703066-59.2020.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre obrigações originárias do negócio jurídico de compra e venda que entabularam, almejando o autor a rescisão do contrato, a devolução do automóvel e a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de perdas e danos e danos morais, assim como o pagamento do valor de R$5.957,01 (cinco mil, novecentos e cinquenta e sete reais e um centavo) a título de “juros, atualizações monetárias e multas” pela utilização do veículo pelo réu. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, acolhendo parcialmente a pretensão autoral, rescindira o contrato entabulado entre as partes e condenara o réu a pagar ao autor a quantia de R$3.645,00 (três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais) corrigido desde 06/10/2017. Inconformado, o autor apelara, almejando a condenação do réu ao pagamento de lucros cessantes provenientes da utilização do veículo enquanto estivera sob sua posse e compensação pecuniária por danos morais. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição, notadamente diante do fato de que o réu acorrera aos autos com o intuito de entabular acordo[2]. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, os apelos serão, então, resolvidos de imediato. I. Brasília-DF, 26 de agosto de 2022 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença de ID 37116806, fls. 174/179. [2] - Petição de ID 37116810, fl. 184.